Tribunal: TJDFT
Processo: 0743082-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. crime de fraude à execução. queixa-crime. Rejeição. ilegitimidade passiva. sujeito ativo. art. 179 do cp. réu que não integrava o polo passivo da ação executiva. apelo conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante, contra sentença que rejeitou a queixa-crime, nos termos do art. 395, inciso II, do CPP.
2. A apelação é tempestiva e com preparo regular (ID 67804685). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 67804705). O MPDFT apresentou parecer opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 67919429).
II. Questão em discussão
3. Discute-se o acerto da sentença que rejeitou a queixa-crime em desfavor do segundo réu, com amparo na tese de ilegitimidade passiva do querelado, o qual não figurava como parte nos autos de execução de sentença à época dos fatos.
III. Razões de decidir
4. O crime de fraude à execução consiste na conduta de fraudar execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens, ou simulando dívidas, nos termos do art. 179 do Código Penal.
5. Nesse aspecto, o sujeito ativo do tipo penal é aquele que está sendo demandado judicialmente, na qualidade de devedor. Trata-se de circunstância especializante, consistente na preexistência de título executivo em desfavor do próprio réu. Tal compreensão é adotada, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o crime de fraude à execução, tipificado no artigo 179 do Código Penal, caracteriza-se quando o executado, com o intuito de frustrar o êxito da ação executiva, aliena, desvia, destrói ou danifica bens, ou simula dívidas, tornando-se insolvente” (AREsp 2660180).
6. Em reforço, tratando-se de caso em que não se evidencia a circunstâcia especializante, não há que se falar em teoria do domínio do fato, a qual, segundo o Superior Tribunal de Justiça, funciona como uma ratio insuficiente, por si mesma, para aferir a existência do nexo de causalidade entre o crime e o agente (AgRg no REsp n. 1.874.619/PE, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 2/12/2020).
7. Portanto, na hipótese, é patente a ilegitimidade do réu para figurar no polo passivo da queixa-crime, porquanto não havia ação executiva tramitando em seu desfavor, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.
IV. Dispositivo e tese
8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 179.